Tribunal: TJSP
Processo: 2236753-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO ACIDENTE DE TRÂNSITO. Decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Autor que exerce o trabalho de motoboy e recebe, esporadicamente, valores acima de seu rendimento mensal médio, fato que não tem o condão de, por si só, afastar os benefícios da gratuidade de justiça. Salário do agravante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO ACIDENTE DE TRÂNSITO. Decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Autor que exerce o trabalho de motoboy e recebe, esporadicamente, valores acima de seu rendimento mensal médio, fato que não tem o condão de, por si só, afastar os benefícios da gratuidade de justiça. Salário do agravante que é próximo a um salário-mínimo mensal, além do fato de ser dispensado da apresentação de Declaração de Imposto de Renda. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme o disposto no art. 99, § 3o, do CPC/2015. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica não afastada.
RECURSO PROVIDO.